Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO.

1. A tempestividade do apelo é verificada no ato de interposição, sendo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configura apenas mera irregularidade processual.

2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando chega ao conhecimento da vítima a promessa de mal injusto e grave, sendo indiferente a real intenção do agente, desde que haja temor da vítima.

3. Para a configuração do crime de ameaça não é necessária a presença da vítima no momento que o agente exterioriza a ameaça, bastando que a vítima tome conhecimento.

4. O STJ, no Tema 983, fixou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima.
5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recursos do Ministério Público e da assistente de acusação providos.